Tribunal: TJDFT
Processo: 0749180-84.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE CIRURGIA. PRAZO RAZOÁVEL DE 99 DIAS FIXADO NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal no qual o Autor da ação, ora Recorrente, objetiva o reconhecimento da obrigação do Distrito Federal de lhe oferecer a cirurgia de ARTROPLASTIA TOTAL PRIMÁRIA DO QUADRIL NÃO CIMENTADA/HÍBRIDA, da qual necessita, imediatamente. Afinal, a sentença proferida julgou procedente o pedido da Recorrente, mas fixou o prazo de 99(noventa e nove) dias corridos, após o trânsito em julgado, para o cumprimento da obrigação.
2. Na origem o Autor, ora Recorrente, ajuizou ação com o objetivo de alcançar provimento judicial que obrigasse o Distrito Federal a lhe disponibilizar a realização de cirurgia referida, nos termos da prescrição médica.
3. O Recorrente argumenta que conta com 41 (quarenta e um) anos e foi diagnosticado com coxartrose (artrose do quadril), CID M16, motivo pelo qual necessita realizar a cirurgia de artroplastia total primária do quadril, nos termos da prescrição médica. Ele informa que se encontra inserido no SISREG III desde o dia 15/02/2023, sob a classificação de risco amarelo, urgente, mas a cirurgia jamais lhe foi disponibilizada.
4. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Tem vez o deferimento de Justiça Gratuita ao Recorrente, vez que representado pela Defensoria Pública, atendidos os requisitos previstos no artigo 99, §3o do Código de Processo Civil. Foram ofertadas contrarrazões 65711697, nas quais o Distrito Federal defende a manutenção da sentença. A Douta Promotoria de Justiça apresentou a manifestação de Id 65711697, na qual se posiciona pelo provimento do recurso interposto, com a diminuição do prazo para que o Distrito Federal cumpra o seu dever de oferecer a cirurgia da qual o Recorrente necessita.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da pertinência da redução do prazo para o cumprimento de obrigação imposta ao Recorrido, nas hipóteses em que reconhece o seu dever do oferecer ao cidadão determinada cirurgia.
6. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". Cabe ao Estado a adoção de medidas e políticas voltadas à efetivação da saúde da população, notadamente para aqueles indivíduos que não dispõem de condições financeiras para custear o tratamento, como no caso do Recorrente. Trata-se de verdadeira proteção à dignidade humana. Por seu lado, é de responsabilidade do Distrito Federal a manutenção da estrutura de saúde que garanta o direito acima referido, como forma de preservação da vida e saúde humana, de modo mais amplo (hospitais, corpo clínico, equipamentos médicos etc.).
7. Por seu lado, o Enunciado no 93 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), dispõe que: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos". Contudo, é necessário ponderar outros elementos além da garantia do direito à saúde, assegurado por regra de matriz constitucional, pois não se pode perder de vista que a intervenção judicial nos critérios definidos pela Administração Pública na gestão do sistema público de saúde somente deve ocorrer em situações excepcionais. Afinal, não obstante o Recorrente se encontrar inserido no SISREG III desde o dia 15/02/2023, há quase um ano, portanto, entendo que não há elementos nos autos que autorizem a modificação do prazo de 99(noventa e nove) já fixado na sentença, pois se trata de prazo razoável, vez que o paciente não mais aguardará indefinidamente. Além disso, o estado de saúde do Recorrente não é delicado ao ponto de permitir a redução do prazo estabelecido na sentença.
8. Diante do exposto, tenho que o Recurso Inominado interposto deve ser improvido e mantida a sentença.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios tendo em vista a gratuidade de justiça concedida ao Recorrente.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.